Tribunal: TJBA
Processo: 8000983-27.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000983-27.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: CLAUDETE MASCARENHAS SERAINE

Advogado(s)
:
MATHEUS MORAIS LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO RETROATIVO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. SUPREMACIA DA NORMA FEDERAL. DATA-BASE. PRECEDENTES DESTA CORTE. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Formosa do Rio Preto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais referentes ao piso nacional do magistério, relativas ao período de janeiro a maio de 2020, no montante de R$ 3.445,13, acrescido de correção monetária, juros legais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se é devido o pagamento retroativo das diferenças salariais do piso nacional do magistério, com base na Lei Federal nº 11.738/2008, ainda que a legislação municipal preveja data diversa para o reajuste.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que as razões recursais expuseram adequadamente os fundamentos de fato e de direito que demonstram o inconformismo do apelante com a sentença.
O art. 5º da Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece que o piso salarial profissional nacional do magistério deve ser atualizado anualmente no mês de janeiro, regra que possui caráter obrigatório e prevalece sobre norma municipal que disponha de forma diversa.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167, declarou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, reafirmando a competência da União para fixar normas gerais sobre o piso salarial do magistério público.

A omissão do Município em observar a data-base de janeiro para aplicação do reajuste, sob a justificativa de legislação local que fixa reajuste apenas a partir de junho, configura descumprimento da norma federal e enseja o pagamento das diferenças devidas.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o direito dos servidores públicos do magistério ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da inobservância da data-base de janeiro, conforme fixado na legislação federal.

A fixação do percentual dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, §4º, II, do CPC/2015, considerando a natureza ilíquida da sentença e a participação da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de razões recursais fundamentadas e coerentes com a sentença impugnada afasta a alegação de violação à dialeticidade.

O Município está obrigado a aplicar, no mês de janeiro, o reajuste do piso salarial nacional do magistério público da educação básica, conforme disposto no art. 5º da Lei Federal nº 11.738/2008, ainda que legislação local preveja data diversa.

A ausência de pagamento das diferenças salariais decorrentes da inobservância da data-base federal autoriza a condenação do ente público ao pagamento retroativo, com os devidos encargos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, 5º e 6º; CPC/2015, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011, DJe 24.08.2011; TJ-BA, Apelação nº 8000763-29.2022.8.05.0081, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 24.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000793-67.2016.8.05.0051, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 28.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000983-27.2022.8.05.0081,
oriundos da Comarca de Formosa do Rio Preto, em que figuram como
apelante

MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

e como apelada
CLAUDETE MASCARENHAS SERAINE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03